Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTENCIA. REDE PÚBLICA DE ENSINO. AMEAÇA PRATICADA POR TERCEIRO CONTRA PROFESSOR. EX ALUNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de ameaça sofrida pela autora, professora da rede pública de ensino, por um ex-aluno. Recuso da autora visando à procedência do pedido.
2 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova oral para discussão dos fatos que ocorreram, uma vez que demonstrados documentalmente e incontroversos (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). Apesar de ter solicitado a oitiva de testemunhas, a autora sequer as indicou no processo, e não cabe à própria parte solicitar o seu depoimento pessoal, na forma do art. 385 do CPC, pelo que não há cerceamento de defesa.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. Ameaça de aluno contra professor. A agressão não decorreu de ato ou serviço do Distrito Federal, mas de ação de terceiro, de modo que não há, de regra, responsabilidade objetiva prevista no art. 37, 6o da CF. Precedentes no TJDFT (20070110980477APC – (0001974-59.2007.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a Turma Cível Relator: SILVA LEMOS Revisor: TEÓFILO CAETANO, DJE: 24/05/2012). No caso presente, a autora foi ameaçada por ex-aluno na porta da instituição de ensino na qual leciona, de forma que a conduta ilícita não foi praticada por qualquer agente da administração pública, mas por terceiro, ex-aluno da autora. Eventual reconhecimento de responsabilidade por fato de terceiro, ou seja, por ato omissivo, exigiria a demonstração de culpa a Administração. É que a responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos é subjetiva, sob o título da culpa publicizada que se expressa na falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Como não há um dever específico em relação à segurança dos professores em relação a ex-aluno, senão o dever de segurança que atende à comunidade em geral, não se reconhece a responsabilidade civil pelos danos praticados por terceiro. Nestes casos, a responsabilidade é do próprio agressor, ou, sendo ele incapaz, dos seus responsáveis (20090110918319APC - (0076995-70.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: ROMEU GONZAGA, DJE: 19/09/2012).
4 – Responsabilidade civil do Estado. Omissão. Os elementos de prova constantes do processo não indicam que houve omissão do poder público em garantir a segurança psicológica da professora, ameaçada pelo ex-aluno. Restou demonstrado que a escola tomou todas as providências cabíveis, tais como orientação educacional, reunião com os pais e com o conselho tutelar. O documento de ID. 16414218 - Pág. 2 demonstra que a escola acompanhava a situação do aluno especial que ameaçou a autora e solicitou o encaminhamento do aluno para tratamento médico adequado. O documento de ID. 16414218 - Pág. 43 demonstra que foi realizada avaliação psico-pedagógica do aluno, que foi afastado das aulas para tratamento e quando já não era mais do quadro da escola começou a fazer ameaças à autora, pelo aplicativo whatsapp. Ademais, a própria direção da escola solicitou apoio do corpo de bombeiros e da polícia militar quando o aluno proferiu ameaças contra a autora na porta da escola. Não resta, pois, caracterizada qualquer omissão por parte da administração pública.
5 – Responsabilidade civil. Dano material. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

L